Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 20 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator. 2905